Tribunal: TCU
Processo: 007.583/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10255/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de pensão militar instituído por Raimundo Ary Oran Barros em benefício de Rosangela Oran Barros dos Reis, Rosecleide Oran Barros Coupe, Rosedebora Santana Oran Barros, Rosemay Oran Barros Ribeiro, Roseneide Oran Barros de Souza e Rosylene Oran Barros de Menezes, emitido pelo Comando do Exército e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal detectou que a beneficiária Rosylene Oran Barros de Menezes acumula a pensão militar, uma aposentadoria, e uma pensão pagas pelo INSS (peça 3, p. 3-7); Considerando que a redação original do art. 29 da Lei 3.765, de 04/05/1960, permitia a acumulação: a) de duas pensões militares; ou b) de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos, aposentadoria ou pensão proveniente de um único cargo civil; Considerando que o art. 29 da Lei 3.765/1960, com a redação dada pela Medida Provisória 2.215, de 31/08/2001, passou a permitir a acumulação: I) de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria; ou II) de uma pensão militar com a de outro regime, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal consolidou o entendimento de que, em qualquer das situações acima descritas, é ilegal a acumulação de três rendimentos, devendo o benefício previdenciário do INSS ser computado no limite estabelecido no art. 29 da Lei 3.765/1960, nos termos dos Acórdãos 4.847/2017 e 3.653/2011 (rel. Ministro-Substituto André de Carvalho), e 3.038/2022, 7.942/2018 e 8.721/2017 (rel. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer), todos da 2a Câmara, bem como dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça ( v . g . AgRg no Resp 989.802/RJ e no Resp 1.434.168/RS) e dos Tribunais Reginais Federais ( v . Apelação Cível 2005.33.000084718 - TRF 1a Região e Apelação em Mandado de Segurança 70012 - TRF 2a Região); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé das interessadas; e Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de pensão militar instituída por Raimundo Ary Oran Barros e negar registro ao correspondente ato, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 007.583/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Rosangela Oran Barros dos Reis (XXX.231.922-XX); Rosecleide Oran Barros Coupe (XXX.377.122-XX); Rosedebora Santana Oran Barros (XXX.975.002-XX); Rosemay Oran Barros Ribeiro (XXX.399.132-XX); Roseneide Oran Barros de Souza (XXX.556.752-XX); Rosylene Oran Barros de Menezes (XXX.360.632-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. determinar ao Comando do Exército que: 1.7.1. dê ciência à beneficiária Rosylene Oran Barros de Menezes sobre o direito a opção entre os cargos/proventos acumulados ilegalmente com a pensão militar/reforma para que tal situação se enquadre no que prescreve o art. 29 da Lei 3.765/1960, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 1.7.2. dê ciência desta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não as eximem da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 1.7.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que as interessadas tiveram ciência desta deliberação; 1.8. esclarecer ao órgão jurisdicionado, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada nestes autos; 1.9. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem e às interessadas.